Tribunal: TJDFT
Processo: 0727270-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO COM COBRANÇA DE TAXAS (JUROS). INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO DE DÍVIDA PERANTE ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO – PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO AJUSTADO – SERVIÇO NÃO EXECUTADO NO PRAZO ESTIPULADO - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. A pretensão recursal da parte autora é a de obter indenização por danos extrapatrimoniais, de corrente do descumprimento do contrato de intermediação de pagamento de dívida junto ao órgão executivo de trânsito (ID 52222824). Alegou que efetuou o pagamento das parcelas do contrato, mas que a empresa requerida não teria quitado seus débitos junto ao DETRAN/DF.
3. A sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que houve mero descumprimento contratual, sem repercussão nos direitos à personalidade ou dignidade do consumidor.
4. Não assiste razão ao recorrente. Senão, vejamos. É consolidado o entendimento no sentido de que o mero descumprimento contratual não dá ensejo a indenização por danos morais.
5. Com efeito, o caso concreto revela exatamente o mero descumprimento contratual por parte da requerida, que deixou de pagar as dívidas do autor junto ao órgão executivo de trânsito, mas o fez tão logo que citada. Não se ignora o aborrecimento causado por práticas como essa, nem a frustração que alcançam o ânimo do consumidor, contudo, não há prova nos autos de que este fato tenha desencadeado consequências mais gravosas, a ponto de justificar o tipo de reparação pretendida.
6. Forte nestes argumentos, entendo correta a sentença, motivo pelo qual merece ser mantida integralmente.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.